Tribunal: TJES
Processo: 0006909-85.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006909-85.2016.8.08.0006

APELANTE: MARILENE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88 – NÃO CONFIGURADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo posicionamento assente na jurisprudência, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, o que se exige é uma decisão fundamentada, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sendo desnecessária manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, competindo-lhe, apenas, a fundamentação adequada de sua decisão.

2.

Não
r
estou demonstrada
controvérsia quando a autoria e materialidade da infração em apreço, consoante se extrai do acervo probatório presente nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima
e das testemunhas, quanto em sede policial, tanto em juízo.

3.
Restou devidamente comprovado nos autos que a Apelante, dolosamente, ou seja, com consciência e vontade de praticar o delito, deu causa à instauração de investigação policial contra o ex-marido.

4.
O
pedido de absolvição não procede, porque o dolo direto exigido pelo tipo penal está evidenciado, a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas na instrução processual, devendo ser mantida a sentença condenatória.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
N
EGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006909-85.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILENE BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARILENE BATISTA
em face da Sentença de fls. 171/174 dos autos originários proferida pelo M.M. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES,
Dr. Vinícius Doná de Souza
, que julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré pela prática da infração penal prevista no artigo 339 do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2º e §3º, do Código Penal), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, fixadas na fase executiva, na forma do art. 44 do Código Penal.

Recurso interposto a fls. 193 e razões recursais apresentadas em fls. 193/196, pretendendo-se, em síntese, a anulação da r. sentença de primeiro grau por afronta ao artigo 93, IX da CF/88 e caso ultrapassada a matéria, no mérito, a reforma da r. sentença para o julgamento improcedente da pretensão autoral, inocentando a Apelante.

Contrarrazões apresentadas em fls. 198/201, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 2576239).

Eis breve o relatório. À revisão.

Vitória-ES,
01
de
n
ovembro
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006909-85.2016.8.08.0006

APELANTE: MARILENE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARILENE BATISTA
em face da Sentença de fls. 171/174 dos autos originários proferida pelo M.M. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES,
Dr. Vinícius Doná de Souza
, que julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré pela prática da infração penal prevista no artigo 339 do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2º e §3º, do Código Penal), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, fixadas na fase executiva, na forma do art. 44 do Código Penal.

Recurso interposto a fls. 193 e razões recursais apresentadas em fls. 193/196, pretendendo-se, em síntese, a anulação da r. sentença de primeiro grau por afronta ao artigo 93, IX da CF/88 e caso ultrapassada a matéria, no mérito, pretende a reforma da r. sentença para o julgamento improcedente da pretensão autoral, inocentando a Apelante.

Contrarrazões apresentadas em fls. 198/201, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2576239).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta nos autos que Marilene Batista, agindo de forma livre e consciente, deu causa à instauração de investigação policial contra seu ex-marido Antônio Sérgio Corteletti, a fim de apurar possível ameaça no âmbito da violência doméstica, imputando-lhe crime de que sabia que o mesmo era inocente.

Consta ainda que Marilene registrou Boletim Unificado nº 30568065, afirmando que no dia 31/10/2016 Antônio teria feito ameaça de morte, por gesto com a mão, em que ela supunha ser de engatilhar uma arma e que o mesmo ainda teria dito que iria matá-la,
sendo que foram realizadas as oitivas de
Antônio

com várias
testemunhas e todas foram uníssonas em afirmar que na verdade é
a
denunciada, ora apelante, quem perturba o ex-marido e que no dia dos fatos as ameaças citadas por ela não existiram.

Não há controvérsias quando a autoria e materialidade da infração em apreço, consoante se extrai do acervo probatório presente nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima
Antônio Sérgio Corteletti
em sede policial (fls. 24/25), e em juízo (mídias anexados no Google Drive), e pelo depoimento das testemunhas
Chandler Mattos Ripardo
(em sede policial a fls. 37 e em juízo consoantes mídias anexas ao Google Drive),
Dalton Jorge Molina
(em sede policial as fls. 39 e em juízo consoantes mídias anexas ao Google Drive) e
João Novais
(em sede policial as fls. 41 e em juízo consoantes mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“
Que teve um relacionamento com Marilene durante doze anos, mas que residiu com a mesma durante três meses; Que o interrogado residia em Vila Velha e Marilene em Governador Valadares/MG, mas tinham um relacionamento, o autor sempre ia até Governador Valadares por motivos de trabalho e se encontrava com Marilene; Que desse relacionamento nasceu um filho; Que depois de três meses que os dois estavam residindo juntos, a Marilene pediu separação; Que o interrogado deixou Marilene morando na casa e foi morar em um barraco; Indagado sobre a veracidade dos fatos o interrogado nega veemente, afirmando que tem treze anos que já está separado de Marilene; Que o interrogado já convive treze anos com outra pessoa;
Que
em
momento
nenhum ameaçou Marilene; Que não a procura, não a perturba; Indagado o interrogado afirma que não fechou Marilene com o carro; Indagado o interrogado nega que tenha ameaçado Marilene de morte, nem mesmo fez o gesto com as mãos como se representasse uma arma apontada para a mesma;
Que quer que ela viv
a
a vida
dela e não entende o porquê de Marilene inventar tais fatos sobre o interrogado; Indagado o interrogado disse que não tem contato com o filho do casal, que só o vê quando está passando na rua; Indagado se o interrogado acha que Marilene não aceita o fim do relacionamento, o interrogado afirma que Marilene disse a ele que não vai parar nunca de perturbá-lo; Que a perturbação por parte de Marilene é constante; Que o interrogado ficou sabendo pelo vizinho Edimiro que Marilene estava em frente a residência do interrogando tirando fotos, que também tirou foto do carro do interrogado quando estava estacionado na rua e da casa do filho do interrogado, que é filho dele e de sua primeira esposa (...)”.
(Depoimento da vítima Antônio Sérgio Corteletti, em sede policial,
as
fls. 24/25,
e em juízo, mídias anexas no Google Drive
)

“
QUE MARILENE e ANTONIO residem próximos um ao lado do outro, em casas independentes; QUE não estava presente no momento dos fatos narrados pela vítima, porém estava presente no dia em que a vítima afirmou que iria matar o autor: QUE não se recorda a data exata de quando ocorreu; QUE no dia dos fatos, viu MARILENE com uma marreta na mão, no meio da rua, dizendo que iria matar ANTONIO e com a marreta quebrou o relógio de água da casa de ANTÔNIO que havia acabado de ser feito; QUE ANTONIO não estava em casa no dia; QUE o declarante pediu para MARILENE parar de quebrar o relógio, tendo esta dito que estava "com muito ódio", "tem que matar"; QUE conhece ANTONIO cerca de 07 (sete) anos; QUE nunca viu ANTONIO agredindo ou ameaçando MARILENE ou qualquer outra pessoa, pelo contrário "Seu Corteletti é
sistemático
demais"; QUE a vítima não tem amigos nenhum na rua onde reside, vivendo trancada dentro de casa, pois acredita que a vítima "arruma confusão com todo mundo"; QUE todo mundo da rua sabe e comenta que MARILENE já destruiu um carro de ANTONIO, utilizando um martelo; QUE já presenciou MARILENE fotografando a casa de ANTONIO; QUE quando MARILENE viu o declarante entrou para dentro de casa; QUE não sabe o motivo pelo qual MARILENE tirava as fotografias”.
(Depoimento da testemunha Chandler Mattos Ripardo, em sede policial, as fls. 37, e em juízo, mídias anexas ao Google Drive)

“
QUE é dono do bar onde ANTONIO frequenta; QUE conhece MARILENE há cerca de 02 (dois) anos; QUE ANTONIO é cliente frequente do declarante; QUE MARILENE passou a ir no bar do declarante e o declarante já viu MARILENE tirando fotos de ANTONIO; QUE não sabe qual a finalidade das fotografias que MARILENE tirou; QUE nunca viu MARILENE fazer qualquer tipo de escândalo, somente tendo visto MARILENE tirar fotos de ANTONIO; QUE já presenciou ANTONIO saindo do bar por causa da chegada de MARILENE para evitar situações constrangedoras pois ANTONIO já possui nova companheira; QUE nunca presenciou ANTONIO ameaçando MARILENE; QUE ultimamente ANTONIO liga para o bar antes para saber se MARILENE está no bar, a fim de evitar quando ela está; QUE ANTONIO frequentava o bar muito antes de MARILENE ir ao bar”.
(Depoimento da testemunha Dalton Jorge Molina, em sede policial, as fls. 39, e em juízo, mídias anexas ao Google Drive)

Pugna a d. Defesa, primeiramente, pela anulação da r. sentença a quo, por afronta ao artigo 93, IX da CF/88.

Segundo posicionamento assente na jurisprudência, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, o que se exige é uma decisão fundamentada, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sendo desnecessária manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, competindo-lhe, apenas, a fundamentação adequada de sua decisão.

Sobre isso cito posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO E QUADRILHA ARMADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECISUM QUE REALIZOU PERCUCIENTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. TESES DA DEFESA EM CONFRONTO. REJEIÇÃO IMPLÍCITA DIRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. VALORAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA FAVORECER O CONDENADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há nulidade no decisum que não analisa especificamente todas as teses aduzidas pelas partes, no caso de os fundamentos utilizados se revelarem suficientes para o deslinde da controvérsia. (...) (HC 182.572/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INOCÊNCIA NA VIA ELEITA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E IV DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI ANTIDROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO CONHECIDO.

(...) 5. Não se tem como omissa uma sentença que, embora não se referindo, expressamente, à tese defensiva específica, fundamenta a manutenção da sentença com base nos elementos probatórios válidos sobre a materialidade e a autoria do crime para efeito da condenação. (...) (HC 233.258/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Portanto, não há qualquer nulidade a macular a sentença.

Ultrapassada esta questão, passo à análise da pretensão de reforma da r. sentença para improcedência da pretensão autoral, com a consequente inocência da Apelante.

Em que pese a argumentação recursal, tenho que não assiste razão à recorrente quanto ao pleito de absolvição, uma vez que existem nos autos elementos probatórios suficientemente capazes de comprovar com segurança ter a Apelante praticado o delito descrito na denúncia.

Restou devidamente comprovado nos autos que a Apelante, dolosamente, ou seja, com consciência e vontade de praticar o delito, deu causa à instauração de investigação policial contra o ex-marido, Antônio Sérgio Corteletti.

Dispõe o
caput
do art. 339 do Código Penal:

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

A respeito do delito, cito ensinamento de Luiz Regis Prado:

“
A conduta típica consiste em dar causa (motivar, provocar, originar) à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente (tipo autônomo/simples/anormal/congruente). O agente motiva a instauração de investigação criminal – através de notitia criminis – ou de processo judicial – pela representação ou queixa-crime, contra alguém, atribuindo-lhe a prática de crime ou de contravenção penal (art. 339, §2º, CP) de que o sabe inocente. (...)

É necessário o dolo direto, visto que o agente deve saber da falsidade da imputação feita, isto é, ter consciência da inocência da vítima. Se o autor considera como seriamente possível a falsidade da imputação e, apesar da dívida, prefere arriscar-se a imputá-la a renunciar à ação (dolo eventual), não se configura a denunciação caluniosa. Indispensável, portanto, que o agente saiba que o sujeito passivo não praticou a infração penal imputada (dolo direto).” (Curso de Direito Penal Brasileiro – 14ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1449 e 1452).

Ademais, como bem observado na sentença,
“(...) Após percuciente análise dos autos, concluo que a materialidade da infração penal encontra-se sobejamente comprovada pelos documentos acostados aos autos. Da mesma forma, no que concerne à autoria da infração penal, verifica-se que restou cabalmente comprovada mediante as seguintes provas colhidas:

a) DIVERSOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITÓRIA, EM ESPECIAL DE FLS. 24/25, 37, 39, 41 e 46/49;

b) DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA ANTONIO SERGIO CORTELETTI, ÀS FLS. 136;

C) DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA CHANDLER MATTOS RIPARDO, ÀS FLS. 136;

D) DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA DALTON JORGE MOLINA, ÀS FLS. 136;

E) DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA JOÃO NOVAIS, ÀS FLS. 136; (...)”.

Portanto, o pedido de absolvição não procede, porque o dolo direto exigido pelo tipo penal está evidenciado; a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas na instrução processual; devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006909-85.2016.8.08.0006

APELANTE: MARILENE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88 – NÃO CONFIGURADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo posicionamento assente na jurisprudência, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, o que se exige é uma decisão fundamentada, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sendo desnecessária manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, competindo-lhe, apenas, a fundamentação adequada de sua decisão.

2.

Não
r
estou demonstrada
controvérsia quando a autoria e materialidade da infração em apreço, consoante se extrai do acervo probatório presente nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima
e das testemunhas, quanto em sede policial, tanto em juízo.

3.
Restou devidamente comprovado nos autos que a Apelante, dolosamente, ou seja, com consciência e vontade de praticar o delito, deu causa à instauração de investigação policial contra o ex-marido.

4.
O
pedido de absolvição não procede, porque o dolo direto exigido pelo tipo penal está evidenciado, a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas na instrução processual, devendo ser mantida a sentença condenatória.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
N
EGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em 23/11/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.